Tribunal: TCU
Processo: 043.458/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/Ministério da Educação em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Turilândia/MA para a execução do Programa Nacional de Apoio ao PNATE/2005 e do PEJA/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, ex-Prefeito do Município de Turilândia/MA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2005, e do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, bem como da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Pnate/2008 e do Pnate/2009, contrariando o previsto nas Resoluções CD/FNDE 5/2005, CD/FNDE 23/2006, CD/FNDE 10/2008 e CD/FNDE 14/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.1. Pnate/2005 Valor (R$) Data 750,00 7/3/2005 1.700,00 3/5/2005 850,00 3/6/2005 850,00 18/7/2005 1.600,00 6/9/2005 950,00 7/10/2005 800,00 16/11/2005 900,00 7/12/2005 9.1.2. Peja/2006 Valor (R$) Data 4.138,00 2/1/2006 4.138,00 2/1/2006 8.100,00 5/12/2006 1.500,00 4/1/2006 21.000,00 4/1/2006 9.1.3. Pnate/2008 Valor (R$) Data 633,52 9/9/2008 633,52 30/9/2008 633,52 31/10/2008 633,55 28/11/2008 9.1.4. Pnate/2009 Valor (R$) Data 1.104,81 17/4/2009 1.542,14 22/4/2009 1.653,95 30/4/2009 1.542,14 4/6/2009 1.542,14 30/6/2009 1.542,14 31/7/2009 9.2. aplicar ao Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia da deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno.